Tribunal: TJDFT
Processo: 0703419-55.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELACAO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. FATO DO SERVIÇO. TEORIA BYSTANDER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. CABÍVEL COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO PELO BANCO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica em apreço se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor é consumidor por equiparação (bystander), nos termos do artigo 17 do CDC, razão pela qual a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e dispensa perscrutar o dolo ou a culpa.
2. A inversão do ônus da prova opera por força de lei (ope legis), na esteira do artigo 14 da Lei n. 8.078/90, porque resulta da própria segurança na prestação do serviço A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira se insere nos domínios do Código de Defesa do consumidor, à luz dos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista, e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. No caso, o conjunto probatório produzido corrobora a tese autoral de que não teria autorizado o empréstimo, o que impõe o reconhecimento da nulidade do contrato e atrai a responsabilidade objetiva do banco pelos danos que causar e decorrentes de falha na prestação dos seus serviços, nos moldes do artigo 14 da Lei n. 8.078/90.
4. O desequilíbrio e transtorno emocionais decorrentes da redução do valor da aposentadoria, somados ao comprometimento do único meio de subsistência e de conferir o mínimo conforto, tudo por conta de débitos de parcelas vinculados a empréstimo fraudulento, são motivos bastantes e suficientes para a caracterização do dano moral. O montante arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) atendeu às circunstâncias do caso concreto.
5. Imperioso o retorno das partes ao status quo ante, mediante a restituição dos valores indevidamente descontados nos proventos do consumidor, assim como a devolução da quantia creditada pelo banco na conta bancária do autor, de modo que deve ser autorizada a compensação, na forma dos arts. 368 e 369 do Código Civil, a fim de afastar o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CC.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.